Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716593-07.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO APELADO: BRENO RODRIGUES DA FONSECA D E S P A C H O Considerando que o objeto da lide versa sobre ato gratuito de disposição patrimonial de valor substancial, considerando o pedido de reforma da sentença no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, intime-se a apelante para apresentar documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos ao deferimento do benefício, para os fins do disposto no art. 101, § 1o, c/c o art. 99, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator